Tribunal: TJES
Processo: 5001438-73.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001438-73.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RUTH LEIA DE OLIVEIRA FERRAZ CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001438-73.2022.8.08.0044

RECORRENTE: BANCO PAN S/A;

RECORRIDO: RUTH LEIA DE OLIVEIRA FERRAZ CARDOSO;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRELIMINAR DE OFÍCIO: TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU (ID 14848271). AFASTAMENTO. CITAÇÃO (AR) RECEBIDA EM 02/06/2023 (SEXTA-FEIRA). CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA EM 13/06/2023 (TERÇA-FEIRA). PRAZO PROCESSUAL CONTADO EM DIAS ÚTEIS (ART. 219, CPC, APLICÁVEL AO JEC). TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MÉRITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO E CONDENOU O BANCO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL (ID 14848254), INCLUINDO BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), GEOLOCALIZAÇÃO, REGISTRO DE IP E DADOS DO DISPOSITIVO MÓVEL. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA TRANSFERÊNCIA (TED) DO VALOR LÍQUIDO DO EMPRÉSTIMO (R$ 9.008,68) PARA A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA (BANESTES). AUTORA QUE, EM RÉPLICA (ID 14848270), CONFIRMA O RECEBIMENTO DO VALOR, MAS ALEGA QUE ESTE PERMANECEU "BLOQUEADO" EM SUA CONTA CORRENTE. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. DIANTE DA CONTROVÉRSIA E DA ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO, IMPÕE-SE O CANCELAMENTO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO MÚTUA DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. CONDUTA DO BANCO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, DADA A FORTE EVIDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU TER BUSCADO O BANCO NA VIA ADMINISTRATIVA PARA O CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO ANTES DE ACIONAR O JUDICIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DOBRO (ART. 42, P. ÚNICO, CDC), POIS NÃO SE VISLUMBRA MÁ-FÉ DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 14848273) interposto por
BANCO PAN S.A.
(Recorrente) contra a r. sentença (ID 14848271) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RUTH LEIA DE OLIVEIRA FERRAZ CARDOSO
(Recorrida).

A sentença de origem (i) declarou a intempestividade da contestação do banco e, aplicando os efeitos da revelia, (ii) declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado (nº 364861769); (iii) condenou o banco a restituir em dobro o valor total do contrato (R$ 22.512,00, totalizando R$ 45.024,00) ; e (iv) condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o banco Recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando a validade da contratação digital, comprovada por aceite biométrico, geolocalização e transferência do valor para a conta da autora . Sustenta a inexistência de má-fé que justifique a repetição em dobro e a não ocorrência de danos morais indenizáveis .

A Recorrida, em contrarrazões (ID 14848276) , defende a manutenção da sentença, reiterando a tese de fraude, a responsabilidade objetiva da instituição (Súmula 479/STJ) e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

É o relatório.
Passo a votar.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (IDs 14848274 e 14848275).

Primeiramente, cumpre analisar, de ofício, a declaração de intempestividade da contestação (revelia) decretada na r. sentença.

O Aviso de Recebimento (AR) da citação (ID 14848261) foi assinado e recebido pelo banco em
02/06/2023
(sexta-feira). A contestação (ID 14848252), por sua vez, foi protocolada em
13/06/2023
(terça-feira).

Conforme o Código de Processo Civil (Art. 219), cujas regras de contagem de prazo se aplicam subsidiariamente aos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais são contados apenas em
dias úteis
.

Dessa forma, a contagem do prazo para a defesa iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à ciência, ou seja, em 05/06/2023 (segunda-feira). Portanto, a contestação foi apresentada dentro do prazo, sendo
manifestamente tempestiva
.

Afasto, pois, a revelia
decretada e passo à análise do mérito, valorando integralmente a documentação apresentada pela instituição financeira.

Do Mérito

Afastada a revelia, a análise do mérito se robustece em favor da Recorrente.

A Recorrida alega que o contrato de empréstimo consignado nº 364861769 é fraudulento.

Contudo, a Recorrente (Banco PAN) apresentou um robusto conjunto probatório (ID 14848254) indicando a regularidade da contratação, que foi celebrada digitalmente em 27/09/2022. O dossiê inclui:

Biometria Facial (Selfie):
Imagem do rosto da autora capturada no momento da contratação;

Registros Eletrônicos:
Consta o ID do dispositivo (Samsung, Android 10), o endereço de IP (201.71.203.118) e a Geolocalização (-20.1496461, -40.1858418) de onde partiu a contratação;

Fundamentalmente, o banco comprovou a transferência (TED) do valor líquido do empréstimo,
R$9.008,68
, para a conta corrente de titularidade da própria autora (Recorrida) no Banestes (Agência 0158, Conta 003162374-7).

Na Réplica (ID 14848270), a própria Recorrida
confirma o recebimento do valor
, mas afirma que "este ficou
bloqueado em sua conta corrente
" (ID 14848264).

Diante deste cenário, a alegação de fraude total perde força.
Temos, de um lado, um banco que agiu amparado por um contrato digital formalmente perfeito e que liberou o crédito na conta da cliente
. De outro, uma consumidora que, embora negue a contratação, admite que o dinheiro está em sua posse (bloqueado em sua conta).

A solução que melhor restabelece a justiça e evita o enriquecimento ilícito de ambas as partes é o retorno ao
status quo ante
(o estado anterior), ou seja, o desfazimento do negócio com a devolução mútua dos valores.

Infere-se que o banco Recorrente agiu em exercício regular de um direito aparente, lastreado em um contrato digital que continha a biometria facial, IP, geolocalização da autora e, o mais importante, a prova de transferência para sua conta .

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação (ex: protocolo, e-mail) de que a Recorrida tenha tentado, pela via administrativa, cancelar o contrato e devolver o valor (que ela mesma afirma estar em sua conta) antes de ingressar em juízo. A simples existência de descontos, quando o fornecedor possui evidências tão fortes de contratação, não configura, por si só, um ato ilícito capaz de gerar dano moral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
AFASTAR
a revelia decretada em primeiro grau, reconhecendo a
tempestividade
da contestação (ID 14848252).

b)
DECLARAR
a nulidade e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado nº 364861769, devendo o banco Recorrente se abster de novos descontos.

c)
CONDENAR
o Recorrente (BANCO PAN S.A.) a
restituir, de forma simples
, todos os valores comprovadamente descontados do benefício previdenciário da Recorrida (parcelas de R$268,00) referentes ao contrato anulado, corrigidos monetariamente desde cada desconto (IPCA-E) e acrescidos de juros de mora (SELIC) a partir da citação.

d)
CONDENAR
a Recorrida (RUTH LEIA DE OLIVEIRA FERRAZ CARDOSO) a
restituir
ao Recorrente (BANCO PAN S.A.) o valor de R$9.008,68 (nove mil e oito reais e sessenta e oito centavos), creditado em sua conta (ID 14848256), corrigido monetariamente (IPCA-E) desde a data do crédito.

e)
AUTORIZAR
a compensação dos valores devidos entre as partes (itens "c" e "d").

f)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É COMO VOTO.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)